Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-39.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017871-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DAS NEVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATILDE WOTH - CPF: 723.075.799-15 (APELANTE), RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS (APELANTE), KAYQUE MARTINS DA SILVA (APELANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 054.292.061-13 (APELANTE), ADRIANO SOUZA DAS NEVES - CPF: 011.946.381-47 (APELANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre os réus e outros indivíduos para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.

A condenação por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA, RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS, MATILDE WOTH, ADRIANO SOUZA DAS NEVES
e
KAYQUE MARTINS DA SILVA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis-MT, que condenou;

DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;

RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS e MATILDE WOTH por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

ADRIANO SOUZA DAS NEVES por associação para o tráfico, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, sendo absolvido do crime de tráfico de drogas;

KAYQUE MARTINS DA SILVA

por associação para o tráfico, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes Dayane, Renan, Matilde e Adriano pretendem a absolvição dos apelantes com com relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, sustentando a insuficiência probatória presente no feito.

Quanto aos apelantes Dayane, Renan e Matilde a defesa pretende a absolvição com relação ao tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O apelante Kayque busca em suas razões recursais a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, em razão da suposta insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/08/2020, por volta das 16h30min, na Avenida Bandeirantes, esquina com a Travessa Cornélio, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA, ADRIANO SOUZA DAS NEVES, RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS e MATILDE WOTH, foram presos em flagrante delito por trazerem com eles e venderem 18 (dezoito) porções, perfazendo a massa bruta de 4,17 g (quatro gramas e dezessete decigramas) e, 03 (três) outras porções, perfazendo a massa bruta de 12,41 g (doze gramas e quarenta e um decigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (18 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA e, as últimas (03 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 83/85, ID 38272797. Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados KAYQUE MARTINS DA SILVA, DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA, ADRIANO SOUZA DAS NEVES, RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS e MATILDE WOTH, associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe.” (sic)

DOS RECURSOS DE DAYANE, RENAN E MATILDE -

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

A materialidade delitiva
encontra-se firmada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudos periciais.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Observa-se dos autos que no dia 04/08/2020, por volta das 16h30min, na Avenida Bandeirantes, esquina com a Travessa Cornélio, Bairro Centro, nesta cidade, os recorrentes/acusados DAYANE, ADRIANO, RENAN e MATILDE WOTH foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e venderem 18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 4,17g (quatro gramas e dezessete decigramas), e 03 (três) outras porções de maconha, perfazendo a massa bruta de 12,41g (doze gramas e quarenta e um decigramas), consoante positiva Laudo Pericial de Constatação (id. 38272797 - fls. 24/27)

A testemunha LAURO EVANER CORREIA, investigador de polícia civil, afirmou que:

"(...) a Delegaria Especializada de Roubos e Furtos - DERF já estava investigando os Apelantes DAYANE, ADRIANO, RENAN e MATILDE, sendo esta última conhecida por “Martinha”, por praticarem o tráfico, atuando em associação, bem como, em razão disso, por estarem ameaçando os moradores dos Bairros Rosa Bororó, Avenida Bandeirantes, João Pessoa e Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis, vez que não conformavam com a grande quantidade de usuários que permaneciam nestes locais, especialmente no estabelecimento da MATILDE, ponto de tráfico de drogas, que funcionava sob a fachada de hotel, tanto que referida região geográfica ganhou o nome de “Cracolândia”; Que KAYQUE, preso na operação “Rouge”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, foi quem cooptou os demais corréus, exercendo a direção da associação voltada para o tráfico, bem como o “disciplina” do “Comando Vermelho” na referida área, que, dentre outras funções, aplicava os conhecidos “salves”, inclusive nos usuários, que, no anonimato, lhe denuncia; Que KAYQUE também abastecia as “bocas de fumo” da região, e remunerava os usuários, que trabalhava para ele na venda de entorpecentes, muito das vezes lhes fornecendo pasta base de cocaína; Que “Martinha” é proprietária de uma pensão, localizada na região central, frequentada por usuários de drogas, local onde os implicados comercializavam drogas, a mando do detento e traficante Francisco, cuja boca, conhecida como “Boca da Martinha”, também era “abastecida” por KAYQUE; Que durante o monitoramento, visualizaram usuários de drogas comprando entorpecentes no imóvel de MATILDE, quando então realizaram a abordagem, sendo que localizaram drogas na bolsa de “Martinha”, bem como, com os usuários abordados e o Apelante ADRIANO; Que RENAN, em determinada ocasião, não sabendo que era policial, tentou lhe vender 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína; Que todos os Apelantes comercializam entorpecente, recebendo como pagamento pelo serviço prestado pasta base de cocaína; Não só a usuária de drogas ADRIELI, como outros usuários, compram entorpecentes na pensão da MATILDE, inclusive no dia dos fatos o usuário conhecido como Elizandro estava saindo da pensão, tendo acabado de adquirir uma pedra de pasta base de cocaína, todavia, não conseguimos realizar a abordagem em razão do pouco contingente de policiais; Que restou evidenciado que DAYANE, ADRIANO, RENAN e MATILDE comercializavam drogas na região; Que parte do entorpecente foi localizado na bolsa da MATILDE e outra parte da droga com DAYANE; Que escondido no coes do short de RENAN foi encontrada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; Que foi apreendido dinheiro “trocado”; Que é inverídica a informação prestada por Adriele em depoimento perante a autoridade policial que residia na casa de MATILDE, bem como ajudava nos afazeres domésticos, pois a pensão é muito suja e frequentada somente por usuários de drogas, ou seja, é um local onde os implicados praticavam tráfico de drogas; Que os implicados, que foram conduzidos para delegacia, são usuários de drogas recrutados por KAYQUE para comercializarem entorpecentes na região da Cracolândia de Rondonópolis; Que a pensão da MATILDE é utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que KAYQUE estava na função de “disciplina”, adquirindo entorpecentes com a liderança do “Comando Vermelho”, que, de sua vez, fazia o seu repasse para os Apelantes promoverem a sua comercailização; Que o dinheiro da venda da droga era repassada ao KAYQUE, que pagava uma “taxa” para o “Comando Vermelho”." (sic - id. 49510275)

Tem-se do afirmado pela testemunha, que a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação visando o combate ao tráfico na região central desta cidade, monitorando o referido imóvel, que estava abandonado, local onde o corréu KAYQUE recrutava usuários para traficarem, cujos entorpecentes lhes eram repassados pelos réus/apelantes MATILDE e ADRIANO, e que no dia, hora e local supracitados, durante monitoramento, a equipe de investigadores de polícia visualizaram o usuário de drogas conhecido como Elizandro deixando o imóvel, no qual estavam MATILDE e ADRIANO, razão pela qual foi realizada a abordagem, sendo flagrados no local, outrossim, os Recorrentes RENAN e DAYANE.

Em revista na bolsa de MATILDE, apreenderam 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) de maconha, sendo que na bermuda de DAYANE, um recipiente contendo 10 (dez) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) de maconha e, com RENAN, mais 01 (uma) de pasta base de cocaína, e com usuária A.S.M., 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína.

Ainda, os policiais apreenderam com os Recorrentes MATILDE, ADRIANO, DAYANE e RENAN a importância de R$106,00 (cento e seis reais), em diversas cédulas conforme Termo de Exibição e apreensão (id. 38272274 - fl. 11), oportunidade em que foram encaminhados à Delegacia de Polícia, com a lavratura do auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Ainda, a testemunha relatou que o réu/apelante RENAN, não sabendo que aquela era policial, tentou lhe vender entorpecente.

Adrieli da Silva Marques, usuária de entorpecentes, quando ouvida, afirmou que morava com MATILDE, e que DAIANE comercializa pasta-base de cocaína.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes com a prática do narcotráfico e a associação para o tráfico de drogas.

Observo dos autos que DAYANE, RENAN e MATILDE, respondendo às ordens de KAYQUE, associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas.

O policial civil LAURO EVANER, quando ouvido, relatou que DAYANE, RENAN e MATILDE realizavam tráfico de drogas cooptados pelo corréu KAYQUE, que, exercia a função de “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, controlando o tráfico, na expressão utilizada pelo investigador, no “Quadrilátero”, que compõe a região central de Rondonópolis-MT, conhecida como “Cracolândia”, sendo que KAYQUE também controlava o o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, sendo que DAYANE, RENAN e MATILDE revendiam o entorpecente aos usuários, e, como pagamento recebiam drogas para manterem o próprio vício.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante DAYANE, RENAN e MATILDE, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei nº. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

DOS RECURSOS DE KAYQUE E ADRIANO – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

A materialidade delitiva
encontra-se firmada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudos periciais.

A autoria delitiva mostra-se desprovida de dúvidas.

A testemunha LAURO EVANER CORREIA, investigador policial civil, afirmou que:

“a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos - DERF já estava investigando o Apelante e os corréus DAYANE, ADRIANO, RENAN e MATILDE, sendo esta última conhecida por “Martinha”, por praticarem o tráfico, atuando em associação, bem como, em razão disso, por estarem ameaçando os moradores dos Bairros Rosa Bororó, Avenida Bandeirantes, João Pessoa e Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis; Que os moradores reclamavam da grande quantidade de usuários que permaneciam nos locais onde os implicados atuavam, especialmente no estabelecimento da MATILDE, ponto de tráfico de drogas, que funcionava sob a fachada de hotel, tanto que referida região geográfica ganhou o nome de “Cracolândia”; Que o Apelante KAYQUE, preso na operação “Rouge”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, foi quem cooptou os demais corréus, exercendo a direção da associação voltada para o tráfico, bem como desempenhava a função de “disciplina” do “Comando Vermelho” na referida área, que, dentre outras, aplicava os conhecidos “salves”, inclusive nos usuários, que, no anonimato, lhe denuncia; Que o Recorrente KAYQUE também abastecia as “bocas de fumo” da região, e remunerava os usuários, que trabalhava para ele na venda de entorpecentes, muito das vezes lhes fornecendo pasta base de cocaína como pagamento; Que “Martinha” é proprietária de uma pensão, localizada na região central, frequentada por usuários de drogas, local onde os implicados comercializavam drogas, a mando do detento e traficante Francisco, conhecido como “Boca da Martinha”, que também era “abastecida” pelo Apelante KAYQUE; Que, durante o monitoramento, visualizaram usuários de drogas comprando entorpecentes no imóvel de MATILDE, quando então realizaram a abordagem, sendo que localizaram drogas na bolsa de “Martinha”, bem como, com os usuários abordados e o corréu ADRIANO; Que RENAN, em determinada ocasião, não sabendo que era policial, tentou lhe vender 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína; Que todos os corréus comercializam entorpecente, recebendo como pagamento pelo serviço prestado pasta base de cocaína; Não só a usuária de drogas ADRIELI, como outros usuários, compram entorpecentes na pensão da MATILDE, inclusive no dia dos fatos o usuário conhecido como Elizandro estava saindo da pensão, tendo acabado de adquirir uma pedra de pasta base de cocaína, todavia, não conseguimos realizar a abordagem em razão do pouco contingente de policiais; Que restou evidenciado que DAYANE, ADRIANO, RENAN e MATILDE comercializavam drogas na região; Que parte do entorpecente foi localizado na bolsa da MATILDE e outra parte da droga com DAYANE; Que escondido no coes do short de RENAN foi encontrada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; Que foi apreendido dinheiro “trocado”; Que é inverídica a informação prestada por Adriele em depoimento perante a autoridade policial que residia na casa de MATILDE, bem como que a ajudava nos afazeres domésticos, pois a pensão é muito suja e frequentada somente por usuários de drogas, ou seja, é um local onde os implicados praticavam tráfico de drogas; Que os corréus, que foram conduzidos para delegacia, são usuários de drogas recrutados pelo Recorrente KAYQUE para comercializarem entorpecentes na região da Cracolândia de Rondonópolis; Que a pensão da MATILDE é utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o Apelante KAYQUE estava na função de “disciplina”, adquirindo entorpecentes com a liderança do “Comando Vermelho”, que, de sua vez, fazia o seu repasse para os corréus promoverem a sua comercialização; Que o dinheiro da venda da droga era repassada ao Recorrente KAYQUE, que pagava uma “taxa” para o “Comando Vermelho”." (sic - id. 80696629)

A dinâmica se dava no sentido de KAYQUE comandar e direcionar DAYANE, RENAN e MATILDE.

Observo dos autos que

que a facção criminosa “Comando Vermelho” monopoliza o tráfico de drogas na Comarca de Rondonópolis, inclusive a função de “disciplina” titularidade que permitia a KAYQUE aplicar as reprimendas intituladas de “salves”.

Tem-se que a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação visando o combate ao tráfico na região central desta cidade, monitorando o referido imóvel, que estava abandonado, local onde o Recorrente KAYQUE recrutava usuários para traficarem, cujos entorpecentes lhes eram repassados pelos corréus MATILDE e ADRIANO.

Observo que, durante o monitoramento, a equipe de investigadores de polícia visualizaram o usuário de drogas conhecido como Elizandro deixando o imóvel, no qual estavam MATILDE e ADRIANO, razão pela qual foi realizada a abordagem, sendo flagrados no local, RENAN e DAYANE.

Em revista na bolsa de MATILDE, apreenderam 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) de maconha, sendo que na bermuda de DAYANE, um recipiente contendo 10 (dez) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) de maconha e, com RENAN, mais 01 (uma) de pasta base de cocaína, e com usuária Adriele da Silva Marques, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Quanto ao réu/apelante ADRIANO, ao longo da persecução criminal, desenhou-se o quadro de não ser ele também traficante de drogas, mas sim uma espécie de organizador dos outros três, RENAN, DAYANE e MATILDE, organizando as ações para que o comercio de drogas se mantivesse ativo.

Dessa forma, não há falar em falta de provas para a condenação de KAYQUE e ADRIANO pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022